Tribunal: TJMT
Processo: 1043122-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043122-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 033.171.967-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043122-13.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porque não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito do financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043122-13.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1043122-13.2018.8.11.0041, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Meire Scheila do Couto Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o feito, sem a análise do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que o óbito da requerida não anula a notificação extrajudicial regularmente formalizada e a constituição da mora, que cumpriu todos os requisitos previstos no Decreto Lei n. 911/1969 e não tinha ciência do falecimento da requerida na data do ajuizamento da ação, bem assim que um dos herdeiros compareceu espontaneamente na Secretaria do Juízo e não houve insurgência quanto à formalização da apreensão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043122-13.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Meire Scheila do Couto Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o feito, sem a análise do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário - contrato de financiamento n. 003.808.020 - para aquisição do veículo CHEV/PRISMA 1.0MT LT, ano/modelo 2015/2015, placa QBD-3674; cor preta, álcool/gasolina, CHASSI 9BGKS69G0FG367781; RENAVAM 01046404200.

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não caracterização da mora do devedor fiduciário.

Contra esta decisão, recorre a instituição financeira autora.

Pois bem.

Como sabido, p
ara o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cumpre referir que a comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, por carta com aviso de recebimento, por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se ademais, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora da devedora fiduciária ocorreu depois do seu óbito.

Observa-se que, apesar de a notificação para fins de constituir a devedora em mora ter sido enviado para o endereço constante do contrato, ela não restou perfectibilizada em razão do falecimento do financiado ter ocorrido antes da remessa da dita notificação.

Registra-se que, embora se entenda que a notificação não precise necessariamente ser recebida pelo próprio devedor, ela, no mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não ocorreu na espécie, porquanto, à evidência dos documentos juntados, a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Apesar dos fatos enumerados no relatório acima, tem-se que no assento de óbito a Requerida faleceu aos 12/07/2016, a notificação extrajudicial foi enviada em 10/11/2016 (ID. 16981239) e o instrumento de protesto publicado em 27/11/2018 (ID. 16981237), bem como a ação foi ajuizada em 10/12/2018.

Mister salientar, que
a substituição processual prevista no artigo 110 do CPC, aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Desta feita, constatado que o óbito da Devedora ocorreu antes do ajuizamento da demanda e da notificação, portanto, não há que se falar na hipótese de substituição processual
.

Portanto,
constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, já que a notificação é ato inexistente
, em casos como este, a extinção é medida que se impõe.”

Com razão a sentença recorrida, porquanto a mora do devedor fiduciário é pressuposto da ação de busca e apreensão que deve ser comprovada no momento do ajuizamento da ação e a falta de notificação enseja extinção do feito.

Frisa-se, não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

No voto condutor do julgado acima transcrito, o eminente Relator assim consignou:

“(...) Não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto quanto da notificação, porquanto a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6o do Código Civil), cessando, com isso, a capacidade de figurar como parte no processo.

(...) de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo
, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 10/05/2018, e a ação foi proposta em 24/01/2019.”
(destaquei)

Ainda, para corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA –
CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

(...). (N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Este também foi o entendimento desta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 1004229-31.2018.8.11.0015, julgado em 01/09/2021, publicado no DJe em 08/09/2021.

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito da financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

E, também, do Recurso de Apelação n. 1000466-80.2017.8.11.0007,
j
ulgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018.

Assim, considerado que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento no 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

No mais, não é o caso de determinar a regularização e substituição do polo passivo, porquanto o falecimento do devedor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da ação e os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Dessa forma, tem-se por correto o entendimento do Magistrado, porquanto em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, não há falar em reforma da sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021